Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-90.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800409-90.2022.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNEI QUEIROS DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: ROSIELY DE CASSIA REIS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONFISSÃO DO RECORRENTE, SOMADA A PALAVRA DA VÍTIMA, A PROVA PERICIAL E AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 593 DO STJ. RECURSO MINISTERIAL

CONHECIDO

E PROVIDO. UNÂNIME.

O Ministério Público requer a condenação do recorrido pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. Procedência. A autoria e a materialidade do crime são incontroversas. A idade da vítima está comprovada pela certidão de nascimento presente nos autos. Por meio desta, demonstrado está que possuía onze anos na data dos fatos. Há laudo pericial que atestou que a ofendida possui demência e roturas himenais cicatrizadas, indicando conjunção carnal antiga. No que tange a autoria, a vítima confirmou em juízo ter mantido relação sexual consensual com o apelado e que, após a perda de sua virgindade, passou a morar na residência dele, devido ter sido expulsa de casa pela sua mãe. Afirmou que chegou, inclusive, a engravidar posteriormente, mas a gestação teria sido interrompida. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório. A palavra da vítima foi confirmada pela confissão do apelado e pelos depoimentos das testemunhas, notadamente os membros do conselho tutelar, que relataram em juízo terem resgatado a menor da casa do réu, local onde estaria residindo maritalmente. Restou claro nos autos que o apelado tinha ciência da idade da vítima e, ainda assim, manteve relacionamento sexual com a menor por, pelo menos, três vezes. A alegação de que o relacionamento foi consentido, cai por terra quando se vê no laudo pericial que a menor possui debilidade mental, maculando, assim, a sua capacidade de discernimento. No mais, a súmula 593 do STJ dispõe que
: “o crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência

de

relacionamento amoroso com o agente.”
Logo, a sentença absolutória se encontra em descompasso com as provas dos autos e com a jurisprudência pátria, assistindo razão ao apelo ministerial, quando postula pela reforma e condenação do recorrido. Denúncia julgada procedente. Réu condenado pelo crime do art. 217 – A, combinado com o art. 71 do CPB à
pena de nove anos e sete meses de reclusão, em regime fechado
.
Recurso

conhecido

e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do apelo e
julgá-lo provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO
,
inconformado com a absolvição do recorrido
EDNEI QUEIROS DE SOUSA
pelo crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 – A do CPB, praticado contra a menor L. V. D. S. Z, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito

da

Vara Penal de Ourém.

Nas suas razões, o órgão ministerial aduziu que o juízo
a quo
ignorou que houve clara ocorrência de crime, o qual foi amplamente comprovado pela confissão do réu, bem como pelas provas periciais e orais produzidas ao longo da instrução criminal. Requereu, em suma, a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo
crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva
, uma vez que a relativização da vulnerabilidade da vítima é inaceitável no ordenamento jurídico pátrio. Ao final, requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou

pelo provimento

da apelação ministerial.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Consta na peça informativa que, no dia 23 de setembro de 2020, por volta de 21h30min, neste município, na Vila Rio Grande, Zona Rural, o acusado EDNEI QUEIROS DE SOUSA manteve relação sexual com a menor LILIA VITORIA DE SOUZA ZACARIAS, nascida em 23 de março de 2009. Conforme relatos da Sra. Tatiane Irineia Nascimento de Souza, genitora da vítima, a menor estava tomando banho no rio, quando manteve relação com o acusado. A genitora também informou que, após o ocorrido, o acusado passou a conviver com a menor. A convivência cessou após a intervenção do Conselho Tutelar. Durante o interrogatório prestado à autoridade policial, o acusado confessou a prática delitiva, relatando que, durante a convivência com a menor, tiveram relação sexual outras vezes e que sentia-se casado com a vítima. A materialidade e a autoria do crime ficaram demonstradas pelo laudo sexológico e pelos depoimentos acostados aos autos. Assim agindo, o acusado EDNEI QUEIROS DE SOUSA praticou o crime previsto no art.217–A, "caput", do CP, devendo ser convenientemente

processado e julgado na forma da lei. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

O Ministério Público requer a condenação do recorrido pelo crime de
estupro
de
vulnerável
, em continuidade delitiva.

O tipo penal em questão tem a seguinte redação:

“[...] Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. § 1
o
Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
§ 3
o
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. § 4
o
Se da conduta resulta morte: Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime [...]”

Analisando os autos, observa-se que a autoria e a materialidade do crime são incontroversas. A idade da vítima está comprovada pela certidão de nascimento presente à fl. 11 dos autos. Por meio desta, demonstrado está que possuía onze anos na data dos fatos.
Há laudo pericial que atestou que a ofendida possui demência e roturas himenais cicatrizadas, indicando conjunção carnal antiga (fls. 19/20).

No que tange a autoria, a vítima confirmou em juízo ter mantido relação sexual consensual com o apelado e que, após a perda de sua virgindade, passou a morar na residência dele, devido ter sido expulsa de casa pela sua mãe. Afirmou que chegou, inclusive, a
engravidar posteriormente, mas a gestação teria sido interrompida.

Transcrevo trecho da sentença:

“A vítima informou que o réu era seu vizinho e a relação sexual ocorreu na casa de sua tia. Alegou que pediu para ficar com o réu, o qual não queria, mas depois de insistir muito, acabaram de relacionando sexualmente uma única vez no quintal da casa da sua tia. Ressaltou que foi a sua primeira relação sexual e foi para casa do réu após ser expulsa de casa pela sua mãe. Informou que chegou a engravidar, mas a sua mãe mandou “tirar” o bebê de sua barriga, após tomar uma água e ficar dopada, o qual não chegou a nascer. Afirmou que teve um relacionamento com o nacional ESMAEL, mas foi tirada da casa dele. Informou que atualmente tem um filho de um mês com nacional ESMAEL, mas também foi retirada da casa dele e atualmente reside com a sua avó materna (termo de id 85711025).

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada
por farto
material
probatório.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. ENFRENTAMENTO DOS PONTOS RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO [...] Uma vez que a condenação encontra-se fundamentada na prova produzida nos autos, em especial, no depoimentos da vítima, no laudo de exame de corpo delito de conjunção carnal e no depoimento de testemunhas, a pretendida revisão do julgado, para fins de absolvição, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar reexame do material cognitivo produzido nos autos. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores.

Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)”

Com efeito, a palavra da vítima foi confirmada pela
confissão do apelado
e pelos
depoimentos
das testemunhas, notadamente os membros do conselho tutelar que relataram em juízo terem resgatado

a menor

da casa do réu, local onde estaria residindo maritalmente.
Vejamos, mais uma vez, os depoimentos transcritos na sentença,
verbis
:

“[...] Em seu depoimento judicial o acusado afirmou que manteve relação sexual consensual com a vítima uma vez, mas ressaltou que o fato ocorreu em setembro de 2020. Informou que o fato ocorreu no quintal da casa da tia da menor. Alegou que a vítima era virgem e ficou morando em sua residência por aproximadamente uma semana. Informou que a menor falou que estava grávida, mas não viu exame de gravidez. Relatou que a atualmente não convive com a menor, a qual está grávida de outro homem (termo de id 85711025) [...] A Conselheira Tutelar MARIA FRANCELINE PASTANA DA SILVA, afirmou que os Conselheiros receberam denúncia do enfermeiro do Posto de Saúde, sendo informado que a menor estava com suspeita de gravidez. Alegou que a vítima realizou o exame BHCG, o qual deu negativo. Informou que os Conselheiros foram até a casa do réu e constataram que a vítima estava morando na casa dele por uma aproximadamente uma semana, a qual foi retirada do local e levada para casa da avó. Informou que TATIANE IRINEIA, mãe da vítima, aparenta ter algum problema mental, pois não tem coerência quando fala/conversa. Ressaltou que a mãe da vítima foi deixar a menor na casa do réu e teve conhecimento que TATIANE IRINEIA queria entregar a filha para morar com outas pessoas para não ter mais trabalho. Ressaltou que a vítima aparentemente também não tem muita coerência quando se expressa. Informou que a mãe da menor disse que ela fugia de casa e se relacionava com outros homens. Informou que posteriormente ocorreu outra denúncia, ocasião em que foi constatado que a menor estava grávida de outro homem (termo de id 81784881). Por fim, o Sr. RAYNON NONATO DOS SANTOS PICANÇO, também Conselheiro Tutelar, afirmou que o Conselho Tutelar recebeu denúncia informando que a vítima estaria morando na casa do réu, ocasião em que foram até o local para retirar a menina do imóvel e depois a levaram para realizar perícia. Afirmou que depois ocorreu outra denúncia, sendo constatado que a vítima estava convivendo com outro homem, sendo constatado que a menor estava grávida. Ressaltou que nas duas ocasiões a mãe da menor teria permitido que ela morasse com os dois homens (termo de id 81784881).”

Outrossim, restou claro nos autos que o apelado tinha ciência da idade da vítima e, ainda assim, manteve relacionamento sexual com a menor por, pelo menos, três vezes. A alegação da defesa de que o relacionamento foi consentido, cai por terra quando se vê no laudo pericial que a menor possui debilidade mental, maculando, assim, a sua capacidade de discernimento. No mais, a súmula 593 do STJ dispõe que:
“o crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência

de

relacionamento amoroso com o agente.”

Logo, a sentença absolutória se encontra em descompasso com as provas dos autos e com a jurisprudência pátria, assistindo razão ao apelo ministerial, quando postula pela reforma e condenação do recorrido.
Deveras, o fato é típico, antijurídico e culpável
, razão pela qual
julgo procedente

a denúncia

e condeno o apelado nas penas do art. 217 – A, combinado

com

o art. 71 do CPB.

Passo a dosimetria de pena.

A
CULPABILIDADE
do réu é normal a espécie. O recorrido não registra
ANTECEDENTES
. A
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
são impossíveis de avaliação. Os
MOTIVOS
são inerentes ao tipo penal. Em relação as
CIRCUNSTÂNCIAS
,
observa-se que o apelado cometeu o crime enquanto a vítima era virgem, retirando-lhe a inocência com a prática delitiva
.
Acerca das

CONSEQUÊNCIAS
,
constata-se que sobreveio a gravidez da ofendida devido ao estupro, seguida de um aborto provocado, bem como a expulsão do seio familiar.
Tais fatos potencializaram as naturais consequências deletérias do crime e ultrapassaram o previsto no tipo penal. Por isso, merecem maior censura por parte deste juízo. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
é neutro,
ex vi
da Súmula 18 do TJ/PA
[1]
.

Desta feita, diante de dois vetores judiciais negativos, hei de fixar
a sanção base em dez anos e oito meses de reclusão, conferindo um incremento de pena correspondente a fração de um sexto, por

cada

circunstância

judicial desfavorável.

Presente duas atenuantes, quais sejam,
a confissão espontânea e a menoridade relativa (fls. 25/26).
Assim, retorno a pena ao mínimo cominado em lei para o crime, isto é, oito anos de reclusão, em especial devido ao óbice contido na
Súmula 231 do STJ
.

Trata-se de crime cometido por três vezes, utilizando-se do mesmo
modus operandi
e nas mesmas circunstâncias. Desta feita, houve clara continuidade delitiva, conforme podemos concluir da leitura do art. 71,
caput
, do CPB
[2]
. Segundo a jurisprudência pátria,
a escolha da fração de aumento deve ser norteada pela quantidade de crimes praticados
, aplicando-se um quinto quando ocorrerem três infrações penais.

A propósito, transcrevo o aresto abaixo:

“PENAL. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. DECRETO-LEI Nº 201/67. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DESVIO DE VERBA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC. DOLO ART. 89. DOLO DESVIO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. ANTECEDENTES. ELEMENTARES DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE DE DESVALORAÇÃO. ELEMENTO UTILIZADO PARA DESVALORAR A CULPABILIDADE NÃO PODE SERVIR PARA DESVALORAR CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AGRAVANTE. ART. 62, I, DO CP.
RECONHECIMENTO. CRIME CONTINUADO.
DOSIMETRIA DA PENA. PERDA DO CARGO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO DESVIO. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO LICITATÓRIO NOS ANOS DE 2001, 2002 E 2003. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO LICITATÓRIO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2004. 1. A materialidade de ambos os delitos restou comprovada. 2. Não há dúvida acerca da autoria dos crimes imputados ao réu. 3. Dolo do art. 89 da Lei de Licitações. Dolo específico de causar dano ao erário. Para o STF: causar dano ao erário ou obter vantagem indevida (Inq 4104, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/12/2016). Para o STJ: causar dano ao erário e necessidade de caracterizar efetivo prejuízo (Apn 480/MG, Rel. p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, j. 15/06/2012). Para o TRF4: desnecessidade de demonstração de efetivo prejuízo ao erário (Enul 0004236-18.2006.404.7102, Rel. Des. Victor Laus, DE 09/05/2017). 4. Dolo do desvio. Elemento subjetivo é a intenção de utilizar os valores em proveito alheio (TRF4, ACR 00000930-47.2007.404.7203, Rel. José Paulo Baltazar Junior, DE 27/06/2013). 5. Descabida a desclassificação do tipo do inciso I do art 1º do Decreto-Lei nº 201/67, para o inciso III da mesma norma. O desvio do inciso I é em proveito próprio ou alheio - caso dos autos -, enquanto que o do inciso III é desvio de aplicação dentre os possíveis empregos públicos. 6. Desclassificação do delito de licitação - art. 89 da Lei 8.666/93 - para o tipo do inciso XI do art. 1º do Decreto-Lei 201/67. Impossibilidade. Os crimes previstos no Decreto-Lei 201/67 são especiais em relação aos do Código Penal, enquanto a Lei 8.666/93 é especial para os delitos licitatórios em relação ao DL 201/67 [...]
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do Código Penal, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações; e 2/3, para sete ou mais infrações. Precedentes. [...]
Provido parcialmente recurso do réu para adotar a fração de 1/4 para a continuidade delitiva em relação ao delito de licitação [...] Providos, parcialmente, os apelos do réu e do Ministério Público Federal. (TRF-4 - ACR: 50003395820114047203 SC 5000339-58.2011.4.04.7203, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 15/09/2020, SÉTIMA TURMA)

Logo, encontro a pena de nove anos e sete meses de reclusão, em regime fechado, a qual considero definitiva, concreta e final.

Inaplicável, na espécie, a suspensão condicional da pena,
ex vi
do art. 77, inciso III, do CPB
[3]
e incabível a substituição da sanção corporal, por medidas restritivas de direito, uma vez que a pena imposta ultrapassa o limite legal de quatro anos de prisão. Não há notícia de prisão cautelar do recorrido, razão pela qual não há que se falar em detração penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a competente

guia de execução
pelos meios adequados e com as peças necessárias e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, comunicando a condenação do réu, com a devida identificação, acompanhada de cópia do presente acórdão, bem como

lance-se o seu nome no rol dos culpados. Incabível a condenação à reparação do dano, tendo em vista a
falta de pedido expresso na exordial
, bem como
instrução específica
para o arbitramento do valor. Pelo fato de ter respondido solto ao processo, tem o réu o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva. Intime-se pessoalmente o réu.
Dê-se ciência ao Ministério Público e a defesa técnica.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou provimento ao apelo
,
nos

termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

[2]
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

[3]
Art. 77–CPB. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que: I- o condenado não seja reincidente em crime doloso;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

Belém, 04/12/2023